Tribunal: STF
Processo: ARE 1564681
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, 4, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS RÉUS. MÉRITO. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES, TESTEMUNHA PRESENCIAL E VITIMADO, QUE ARRIMAM A CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS, BEM COMO SUA DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO CORRÉU. QUALIFICADORA REFERENTE AO CONCURSO DE AGENTES IGUALMENTE INARREDÁVEL. ARCABOUÇO QUE COMPROVA SUFICIENTEMENTE A PRÁTICA DA EMPREITADA EM COMPARSARIA, PELOS ACUSADOS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE DE MULTA. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO AMPARADA EM EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA SATISFAZÊ-LA, NO ENTANTO, QUE É MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA JÁ ATENDIDO SENTENCIALMENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. POR FIM, PLEITO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUE DEVE SER EFETUADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5 DE 2023, DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA. VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA EM VALOR APROPRIADO EM PRIMEIRO GRAU. REMUNERAÇÃO QUE ABARCA TODA A ATUAÇÃO EM JUÍZO. RECURSOS CONHECIDOS, O DE UM DOS RÉUS APENAS PARCIALMENTE, E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, AFASTA-SE, DA PENA-BASE DOS ACUSADOS, O VETOR NEGATIVO REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, POR CONFIGURAR BIS IN IDEMQUANTO À QUALIFICADORA DO ILÍCITO.



    1. Impossível a absolvição dos réus quando os elementos contidos nos autos formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação dos réus em razão da prática do delito de furto qualificado, narrado na exordial acusatória. 



    2. Incogitável o afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 4º do art. 155 do Código Penal, quando devidamente comprovado nos autos, pelas provas coligidas, que o crime de furto foi cometido pelos dois acusados, em convergência de desígnios e esforços. 



    3. A teor da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, "É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais". 



    4. Impossível o perdão ou a exclusão da pena de multa, a qual decorre de expressa previsão legal, sendo que eventual impossibilidade de pagamento será matéria afeta ao juízo da execução, que tem melhores elementos para aferir as condições financeiras do acusado. 



    5. Incabível o conhecimento de pretensões já atendidas sentencialmente, por ausência de interesse recursal. 



    6. Em atenção às deliberações tomadas pela Seção Criminal deste Sodalício, devem-se observar, nos casos de fixação de honorários advocatícios para defensores dativos, as diretrizes fixadas pela Resolução n. 5 de 2023 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. 



    7. Verificado indevido bis in idem na sanção, cumpre adequá-la ex officio.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente